Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-28.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONDENICIO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 197.431.651-34 (EMBARGANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.354.341-95 (EMBARGANTE), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para majorar o valor da indenização por dano moral. Os embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é apenas parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

4. Diante do parcial provimento do recurso de apelação, é incabível a fixação de honorários recursais. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é incabível quando o recurso é apenas parcialmente provido. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários recursais nessa hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.10.2018 (Tema 1.059/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leondenicio de Carvalho Ribeiro e Vinicius Santos Ribeiro Anjos contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto,
exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais
.

Os embargantes, então, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, opuseram os presentes embargos declaratórios, aduzindo a existência de
omissão
no acórdão, no tocante à
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
, conforme determina o
artigo 85, § 11o, do CPC
.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id.

311513364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Na hipótese, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante,
“
exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais termos
”
(id. 306772898).
Diante disso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.059,
in verbis
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Dessa forma, uma vez que o recurso foi
parcialmente
provido, não há omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários recursais, porquanto a hipótese legal de majoração não se configura.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025